Tribunal: TJDFT
Processo: 0749059-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0749059-70.2025.8.07.0000 Impetrante : FÁBIO EUSTÁQUIO DA SILVA Impetrados : SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES) Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Cuida-se de Mandado De Segurança impetrado por Fábio Eustáquio da Silva em face do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, por meio do qual o impetrante sustenta ter sido impedido de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência no Concurso Público SEEC/DF/IADES no 01/2022, destinado ao provimento de vagas para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Alega que se inscreveu no certame dentro do prazo, mas, à época, não possuía laudo médico definitivo, sendo compelido a fazê-lo na ampla concorrência. Posteriormente, teria obtido o diagnóstico conclusivo de condropatia patelar grau III (joelho direito) e grau IV (joelho esquerdo), além de outros documentos médicos comprobatórios, providenciados ao custo próprio na rede particular e documento de identificação de Pessoa Portadora de Deficiência – PcD - emitida em 2024. Relata que formulou pedido administrativo de inclusão posterior como PcD, o qual foi indeferido pela banca sob fundamento de ausência de indicação no momento da inscrição. Afirma ser possível a flexibilização da regra editalícia à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência administrativa e do dever de inclusão da pessoa com deficiência. Pugna, em sede liminar, pela imediata inclusão ou reserva de vaga no curso de formação anunciado como última etapa do certame, argumentando risco de dano irreparável caso não participe desde já. Verifica-se, contudo, que há ausência de elementos essenciais na exordial que proporcionem condições adequadas de análise do pleito autoral. Nesses termos, DETERMINO A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, devendo o impetrante: I - Justificar o motivo pelo qual distribuiu ação idêntica sob o no 0749058-85.2025.8.07.0000. Ação esta que também aguarda análise inicial desta Relatoria, adotando, inclusive, as providências necessárias à resolução da duplicidade; II – Especificar objetivamente a autoridade coatora no polo passivo (delimitação funcional do agente que praticou o ato concreto impugnado); III – Colacionar aos autos o documento que materializa o indeferimento administrativo de seu requerimento de forma completa; IV – Corrigir o valor da causa nos termos do artigo 292, inciso IX, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT; · Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se, com urgência. Brasília, 07 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator